Tribunal: TCU
Processo: 017.863/2005-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2004

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas ordinária do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), relativas ao exercício de 2004, em que se aprecia expediente formulado pela empresa W. A. Siqueira Engenharia Ltda., com pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente no presente feito; Considerando que o mérito do processo foi julgado mediante o Acórdão 3607/2017-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. José Mucio Monteiro), por meio do qual o Tribunal, no essencial, julgou irregulares as contas da empresa W. A. Siqueira Engenharia e de outros responsáveis, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; Considerando que, no que impacta a empresa W. A. Siqueira Engenharia, ora peticionante, o Acórdão 3.607/2017 foi mantido pelos Acórdãos 3.522/2020 (peça 155), 1.635/2021 (peça 183) e 10.812/2021 (peça 213), todos da 2a Câmara, pelo Acórdão 1050/2022-TCU-Plenário (peça 233), pelo Acórdão 4460/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 241) e pelos Despachos às peças 278, 281 e 288; Considerando que, nos termos do art. 10, caput e parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", salvo se " o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores "; Considerando que, no caso da peticionante W. A. Siqueira Engenharia Ltda., o trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu em 7/5/2021, portanto há menos de cinco anos do recebimento do expediente em exame no Tribunal, em 5/6/2024; Considerando os pronunciamentos uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peças 318-320) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 322), à luz da Resolução-TCU 344/2022, no sentido da ausência de transcurso do prazo quinquenal da prescrição ordinária e nem tampouco do prazo trienal da prescrição intercorrente, conforme marco inicial e eventos processuais interruptivos / suspensivos da prescrição descritos em detalhes nos pareceres nos autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, em: a) indeferir o pleito da empresa W. A. Siqueira Engenharia Ltda. de reconhecimento da ocorrência de prescrição no presente feito; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão aos representantes legais da empresa W. A. Siqueira Engenharia Ltda., encaminhando cópia da instrução da unidade técnica (peça 318) e do Parecer do MPTCU (peça 322). 1. Processo TC- Processo 017.863/2005-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 004.806/2004-9 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO); Processo 008.520/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.518/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.521/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.519/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antonio Waldeck Gomes de Souza (XXX.016.427-XX); Fulvia Maria dos Santos (XXX.289.838-XX); Haroldo Araujo do Nascimento (XXX.815.357-XX); Irandir dos Santos Azevedo (XXX.099.237-XX); Jorge Cezar Couto de Oliveira (XXX.334.187-XX); Mary Alves Costa (XXX.161.257-XX); Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Servico (01.466.841/0001-51); Raimunda Celia Miranda (XXX.930.202-XX); Roberto Pereira da Silva (XXX.695.447-XX); Roseli Monteiro da Silva (XXX.225.357-XX); Rosãngela Maria da Conceição (XXX.270.667-XX); Valdemar da Silva Fagundes (XXX.083.561-XX); Victor Grabois (XXX.200.547-XX); Virla Bellonia Rezende (XXX.791.627-XX); W A Siqueira Engenharia Ltda (27.500.404/0001-09). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Juliana Dias Penna da Silva (210482/OAB-RJ), Beatriz Alaide de Souza Assef e outros, representando W A Siqueira Engenharia Ltda; André Andrade Viz (57.863/OAB-RJ), Diogo da Silveira Pereira (125.239/OAB-RJ) e outros, representando Victor Grabois; André Luiz Faria Miranda (99.593/OAB-RJ), Marcello Silva Falci Couri (131.512/OAB-RJ) e outros, representando Multiprof - Cooperativa Multiprofissional de Servico. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.